Tribunal: TJDFT
Processo: 0702433-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702433-27.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VICENTE LÁZARO ALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO FISCAL. CRIME DO ART. 1o, INCISO V, DA LEI N. 8.137/90. NATUREZA FORMAL. QUITAÇÃO IRRELEVANTE PARA FINS PENAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. Configura-se supressão de instância a veiculação de matéria não abordada em primeiro grau de jurisdição, impassível, conseguintemente, de ser aviada em agravo em execução penal por constituir verdadeira inovação recursal. 2.O crime descrito no art. 1°, inciso V, da Lei n. 8.137/1990 ostenta natureza formal, se consumando com o mero ato de negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal. 3. Sendo delito de natureza formal, eventual quitação do débito tributário não tem o condão de extinguir a punibilidade do agente. 4. Agravo parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 150, § 4o, 142 e 173, inciso I, todos do Código Tributário Nacional; 49-A do Código Civil; 9, §2o, da Lei 10.684/2003; e 107, IV do Código Penal, sustentando que uma vez extinto o crédito tributário em razão da quitação, extingue-se também a punibilidade decorrente a ato infracional a ele correlato; b) artigo 117 da Lei 7.210/1984, asseverando atendidos os requisitos para a prisão domiciliar, porquanto, “conforme já estou demonstrado nos autos, o recorrente possui problemas seríssimos de coração, já tendo sofrido infarto e toma, diariamente, 04 (quatro) medicamentos a fim de normalizar sua saúde” (id 59403909 pág. 16). No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à alegação de ofensa aos artigos 150, § 4o, 142 e 173, inciso I, todos do Código Tributário Nacional; 49-A do Código Civil; 9, §2o, da Lei 10.684/2003; e 107, IV do Código Penal. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que o acórdão recorrido, encontra-se em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ, no sentido da natureza formal do crime em tela – deixar de fornecer nota fiscal quando obrigatória – não havendo influência penal a quitação do débito tributário. A propósito, confira-se: “O crime de negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal, previsto no art. 1o, V, da Lei 8.137/90, é formal e prescinde de prévio exaurimento de processo fiscal, consumando-se no exato instante em que o agente deixa de emitir a respectiva nota fiscal, motivo pelo qual, nesses casos, o início da contagem do prazo prescricional ocorre a partir dos fatos delituosos e não da constituição definitiva do débito tributário. Precedentes.” (AgRg no HC n. 509.346/RN, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 18/5/2020). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp 2447281, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 2/4/2024). Assim, “indubitável a incidência, no caso, da Súmula n. 83 do STJ: ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’, à qual se aplicam as hipóteses das alíneas "a" e "c" do art. 105, inciso III, da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.401.284/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). Quanto à apontada violação ao artigo 117 da Lei 7.210/1984 e quanto ao correlato dissenso interpretativo, a matéria não foi apreciada pelo órgão julgador, que se limitou a assentar, verbis: “por conseguinte, como a matéria ventilada no presente agravo não foi apreciada pelo Juízo a quo, resta impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância, a qual, inclusive, pode ser prejudicial ao agravante.” (id 55383112, pág. 20). Portanto, “é inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por contrariados não foram apreciados na origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp n. 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012